Tribunal: TJDFT
Processo: 0718309-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. INTIMAÇÃO DÚPLICE. TEMPESTIVIDADE. OCORRÊNCIA. MÉRITO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS. COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que deferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica a fim de incluir a empresa agravante no polo passivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se estão presentes os requisitos para a desconsideração inversa da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ, no julgamento do EAREsp 1663952/RJ, pacificou o entendimento de que no caso de duplicidade de intimações pelo DJe e eletrônica, prevalece esta última.
3.1. No caso sob análise, foi realizada tanto a intimação via DJe quanto por intermédio do Domicílio Judicial Eletrônico, razão pela qual deve prevalecer esta última. Tempestivo, portanto, o presente Agravo de Instrumento.
4. A desconsideração inversa da personalidade jurídica, ou seja, a possibilidade de se afastar a autonomia patrimonial para que, na execução contra a pessoa física, sejam atingidos os bens da pessoa jurídica, vem sendo admitida pela jurisprudência com os mesmos pressupostos do art. 50 do CC, e foi expressamente prevista no artigo 133, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. Da análise dos autos de origem, verifica-se que tanto a empresa originalmente executada e atualmente extinta quanto a empresa agravante possuem o mesmo endereço, o mesmo objeto social e parcialmente os mesmos sócios (dentre os quais incluído o sócio executado).
5.1. Tal circunstância demonstra a ocorrência do abuso de personalidade, uma vez que a empresa agravante teria sido constituída no intuito de ocultar o patrimônio do sócio executado, o que autoriza a desconsideração inversa da personalidade jurídica deferida pelo Juízo a quo.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.419/2006, art. 5o; CC, art. 50; CPC, art. 133, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1663952/RJ de relatoria do Ministro Raul Araújo na Corte Especial; Acórdão no 2006565 de relatoria da Desembargadora Carmen Bittencourt na 8a Turma Cível.